Tribunal: STF
Processo: HC 55533
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-05
Data de publicação: 1977-10-05

Ementa:
NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA A UMA CÂMARA ESPECIAL PARA JULGAR,
NO PERIODO DE FERIAS COLETIVAS, OS PROCESSOS CRIMINAIS DA
COMPETÊNCIA DE CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.